Tribunal: TJSP
Processo: 0035211-39.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Roubo – Subtração de carga. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pedido de absolvição. Apreensão de parte da res na residência do peticionário e outra parte no interior do veículo a ele vinculado. Pedido de absolvição negado. Revisão indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035211-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é peticionário
KLEBERT DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO,
ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO
THOMÉ, LUIZ FERNANDO VAGGIONE E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035211-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 46.587
Revisão Criminal no 0035211-39.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 1o Grupo de Câmaras Criminais
Comarca de BARUERI
1a Vara Criminal Ação Penal no 0008314-13.2009.8.26.0068

Peticionário: KLEBERT DE SOUZA PEREIRA
Defensor : WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO
Roubo Subtração de carga. Emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Pedido de absolvição. Apreensão de
parte da res na residência do peticionário e outra parte no
interior do veículo a ele vinculado. Pedido de absolvição
negado. Revisão indeferida.
O peticionário foi condenado perante o Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barueri à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso no artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, sendo o corréu Esteferson Santos da
Silva absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do CPP (fls. 70-77).
Inconformados, apelaram o promotor de justiça e o peticionário, tendo a 16a
Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por votação unânime,
negado provimento ao apelo da defesa e dado provimento ao recurso do
Ministério Público, para condenar o corréu Esterfeson, como incurso no artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, a 5 anos e 6 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa (fls. 82-91).
O v. acórdão transitou em julgado (fl. 96).
Agora, através do presente pedido, pleiteia a
revisão do processo, requerendo a concessão liminar para suspender os
efeitos do v. acórdão rescindendo, até final decisão da presente revisão,
determinando-se a imediata soltura por ausência de prova da autoria (fls.
2-29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035211-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi negada (fls. 111-112).
A douta procuradoria geral de justiça oficia pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 115-122).
É o relatório.
Segundo se extrai dos autos, na data dos fatos,
juntamente com indivíduo não identificado, o peticionário e o corréu
Esteferson, todos armados, abordaram os ofendidos Anderson e João,
enquanto realizavam entregas de mercadorias. Assim, anunciaram o roubo
e subjugaram as vítimas. Enquanto Anderson dirigiu o caminhão junto a
um dos agentes, os outros indivíduos desceram a pé pelas vielas do
bairro. No entanto, durante a descarga da mercadoria, uma pessoa avisou
que a polícia estava a caminho e os criminosos, então, fugiram de posse
de parte dos bens. Após denúncia anônima, os policiais encontraram parte
da carga subtraída na residência do ora peticionário e outra parte no carro
registrado em nome de sua madrasta, Maria Oseli Mendes de Souza, onde
também foi localizada a carteira de reservista em nome de Klebert (fl.
56).
Saliente-se que Klebert foi seguramente reconhecido
pelo ofendido Anderson, no inquérito, quando descreveu detalhadamente a dinâmica
da empreitada delitiva, bem como a ação de cada um dos agentes, afirmando que
Klebert pegou em seu braço e iniciou o roubo (fls. 52-53 e 55). Sob o crivo do
contraditório a vítima Anderson corroborou a versão posta na denúncia, contudo,
disse que naquele ato só reconhecia Esterfeson.
Todavia, o policial civil, Osvaldo Chaves, reafirmou a
participação na diligência para apuração dos fatos, confirmando que após denúncia
anônima informando a participação de Klebert no roubo, em sua residência foi
localizada parte das mercadorias subtraídas.
O ora peticionário negou a participação no delito, sob a
pueril alegação de que comprara as mercadorias de uma pessoa que passava na rua
(fl. 412). O corréu Esterfeson limitou-se a negar a autoria, alegando assinara sem ler

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035211-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
na delegacia. Afirmou conhecesse Klebert do bairro onde mora (fl. 413).
Anote-se, quando ouvido no inquérito, Esterfeson
negou a participação no roubo, alegando comparecera ao local depois dos fatos,
atendendo chamado dos autores do delito, para auxiliar no transporte da carga ao
local desejado. Indagado, afirmou que Klebert nao participou do roubo, dizendo
saber que ele somente franqueou sua residência, visando benefício posterior, o que
não ocorreu (fls. 132-133).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada ao
processo não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento
nos autos que autorize a absolvição do réu. A condenação, com vista aos
princípios que norteiam a produção das provas, notadamente do
contraditório, não pode se basear em elementos produzidos
exclusivamente no procedimento administrativo preliminar, conforme
dispõe, aliás, a nova redação do artigo 155 do CPP1, trazida pela Lei
11.690, de 9/6/2008. Contudo, o reconhecimento feito pela vítima na
fase inquisitorial, embora não reproduzido em juízo por circunstâncias
diversas, revestem-se de relevante valor e consiste em elemento adicional
para formar o convencimento sobre a pretensão de punir, porquanto
harmônico com o contexto probatório resultante do processo,
notadamente, a apreensão dos bens na residência do réu e no carro de
propriedade de sua madrasta, do qual tinha livre acesso.
Ademais disso, o ora peticionário apresenta
histórico bastante negativo (folha de antecedentes apenso próprio), com
a reincidência comprovada (Processo no 7001382-43.2009).
Em face dos testemunhos que lhe imputavam o
delito, tinha o ônus de demonstrar os fatos desconstitutivos da acusação.
Não se desincumbindo disso, restou como fonte de convencimento,
unicamente, a prova acusatória, pelo que foi de rigor o acolhimento da
pretensão punitiva.
1 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035211-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
O cálculo da pena está correto. O regime inicial
fechado justificou-se pela mais intensa censurabilidade do crime,
realizado em concurso de agentes e emprego de armas de fogo, revelando
a maior temibilidade do acusado.
Portanto, o processo revidendo não comporta
reparos e, ante tais motivos, indefere-se o pedido de revisão criminal.
Figueiredo Gonçalves
relator